Tribunal: STF
Processo: ADI 1874
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA. REEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À INICIAL.
AÇÃO NÃO CONHECIDA.
Medidas Provisórias. Reedição. Ainda que formal e substancialmente
idênticos os textos legais, revela-se imprescindível o aditamento à
inicial da ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de
sua prejudicialidade. Precedentes. Ação não conhecida.
Agravo desprovido.